Tribunal: TJSP
Processo: 0002754-74.2008.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contrato Bancário - Confissão de Dívida Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e prescrição retroativa à distribuição da Demanda – Recurso não conhecido - Dupla interposição de Embargos de Declaração – Exequente que já questiona os termos do V. Acórdão prolatado junto ao incidente "50000", com

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de Execução de Título Extrajudicial – Contrato Bancário - Confissão de Dívida Extinção do Feito pelo reconhecimento da prescrição intercorrente e prescrição retroativa à distribuição da Demanda – Recurso não conhecido - Dupla interposição de Embargos de Declaração – Exequente que já questiona os termos do V. Acórdão prolatado junto ao incidente "50000", com julgamento já realizado – Nítida violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais – Teor das razões recursais diverso daquele constante no primeiro Recurso interposto – Possibilidade de reconhecimento de erro material justificável que resta descartada – Apresentação de teses descabidas, genéricas, ou sem conexão com os temas debatidos nos Autos - Embargante que já foi devidamente advertido acerca de suas condutas processuais prévias por duas oportunidades - Má-fé caracterizada por diversos fatores – Multa fixada na proporção de 01% (um por cento) do valor dado à causa. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS, diante da dupla interposição, com a condenação do Embargante nas penas pela litigância de má-fé.